Tribunal: TJDFT
Processo: 0727571-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727571-61.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREA CAMPOS DE SA EMBARGADO: BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, BANCO MAXIMA S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA D E S P A C H O Ciente da petição Id 75450569. Nada a prover no presente momento processual. Aguarde-se o julgamento. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora